Tribunal: STF
Processo: HC 248174
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 906318/RJ, assim ementado 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o afastamento do requisito subjetivo das benesses executórias deve ser embasado nos elementos concretos extraídos da execução. III - No caso, o acórdão considerou que não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista que o sentenciado possui forte influência em organização criminosa, sendo qualificado como de altíssima periculosidade no SIPEN. Destacou-se que o apenado "exerce/exercia cargo de liderança na comunidade do Chapadão, ainda possuindo, conforme se verifica, laços de influência com a criminalidade diante da sua periculosidade já indicada". IV - Alterar o entendimento adotado pela instância de origem e acolher a pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível via eleita. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.03, p. 158)



    Busca a impetrante, em suma, seja cassada a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, por ser inidônea a fundamentação utilizada, “para que seja garantido ao paciente a progressão ao regime intermediário de cumprimento de pena.”



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto formulado pela defesa do ora paciente, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 39):



    “Considerando a certidão de correção dos cálculos, insubsistente a negativa pela ausência de requisito objetivo, de fato, já atingido. Mantida a decisão, contudo, nos seus demais termos diante da ausência do requisito subjetivo, nos exatos termos em que proferida: 



    "Compulsando os autos, verifico que o apenado foi condenado a 39 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, por diversos crimes, tais como, dois roubo, em sua forma agravada ( art. 157, §2), crime praticado com violência e grave ameaça, homicídio qualificado (art. 121, §2), sendo esse crime tipificado como hediondo na Lei 8.072 e três condenações por associação para o tráfico, conduta tipificada no artigo 35 da Lei de Drogas, sendo esses, equiparados a crimes hediondos. Em consulta foi possível verificar que se trata de apenado de influência em determinada organização criminosa, sendo qualificado como de ALTÍSSIMA periculosidade no SIPEN. O condenado, mais conhecido como Binho do Engenho ou Binho do Chapadão, exerce/exercia cargo de liderança na comunidade do Chapadão, ainda possuindo, conforme se verifica, laços de influência com a criminalidade diante da sua periculosidade já indicada." 



    Em adição, necessário frisar que a TFD do apenado registra o cometimento de falta grave, vez que em sua execução já empreendeu fuga. Assim, não está preenchido totalmente o requisito subjetivo já que um benefício que exige alto grau de comprometimento e responsabilidade, deve somente ser concedido quando verificado o atendimento integral dos seus deveres (Art. 39 da LEP), dentre os quais consta a exigência de “comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença” (Art. 39, I da LEP), “conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina” (Art. 39, IV da LEP); além da execução das ordens recebidas e indenizações à vítima, seus sucessores e ao estado (Art. 39, V, VII e VIII da LEP). 



    Por fim, segundo o STJ, a análise do comportamento do condenado não está sujeita a lapsos temporais, ou seja , pode abarcar todo o período da execução penal até o momento em que pleiteado o benefício: 



    “1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. No caso, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, além da longevidade da pena, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando a presença de falta disciplinar de natureza grave, indicação de que o apenado integra facção criminosa e o fato de ter sido necessário colocá-lo por um período em regime disciplinar diferenciado” (AgRg no HC 571.485/SP, j. 23/06/2020). 



    Por todo exposto, MANTENHO O INDEFERIMENTO da PRSA.”



    A decisão foi mantida pelo TJRJ, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 82/86):



    “Trata-se de apenado condenado a 39 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, por diversos crimes, tais como, dois roubo, em sua forma agravada (art. 157, §2º), crime praticado com violência e grave ameaça, homicídio qualificado (art. 121, §2º), sendo esse crime tipificado como hediondo na Lei 8.072 e três condenações por associação para o tráfico, conduta tipificada no artigo 35 da Lei de Drogas, sendo esses, equiparados a crimes hediondos. O término da pena está previsto para ocorrer em 29/06/2045 (fls. 06 – doc. 02). 



    Além disso, em consulta ao presente feito, verifica-se que o ora agravante possui forte influência em determinada organização criminosa, sendo qualificado como de ALTÍSSIMA periculosidade no SIPEN. O apenado, mais conhecido como Binho do Engenho ou Binho do Chapadão, exerce/exercia cargo de liderança na comunidade do Chapadão, ainda possuindo, conforme se verifica, laços de influência com a criminalidade diante da sua periculosidade já indicada. 



    Como se não fosse suficiente, a TFD do apenado registra o cometimento de falta grave, vez que em sua execução já empreendeu fuga. 



    Nesse contexto, entende a jurisprudência que a análise do comportamento do condenado não está sujeita a lapsos temporais, ou seja, pode abarcar todo o período da execução penal até o momento em que pleiteado o benefício.



    [...]



    Registre-se aqui a existência de risco concreto de vulneração da ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa. 



    Diante da gravidade concreta dos delitos, da quantidade de pena imposta, do péssimo histórico prisional e da personalidade criminosa do apenado, o benefício de progressão ao regime semiaberto deve ser analisado com maior cautela. 



    Manutenção da decisão.”



    O STJ, por sua vez, rechaçou o pleito defensivo sob os seguintes fundamentos (eDOC 03, p. 101/104):



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    [...]



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios executórios pelo não preenchimento do requisito subjetivo, que deve estar fundado em fatos ocorridos ao longo da execução penal. 



    Por outro lado, também há o entendimento firmado no sentido de que se a instância de origem afirma que o apenado está envolvido em facção criminosa durante o cumprimento da pena há fundamentação idônea para o indeferimento do benefício de progressão de regime ou de livramento condicional.



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 730.274/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022; AgRg no HC n. 726.080/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 21/3/2022; AgRg no HC n. 806.925/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31/5/2023. 



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com esse entendimento, pois, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o pedido de concessão do benefício executório foi indeferido com base em elemento concreto da execução da pena, qual seja, o envolvimento do reeducando em facção criminosa. 



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal



    [...]



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.”



    Não antevejo ilegalidade na decisão atacada, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre vinculado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208.844 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26.05.2022)



    “[...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    No caso concreto, a pretendida progressão de regime foi indeferida sob os fundamentos de que, a despeito de atendidos os requisitos objetivos, as circunstâncias inerentes à própria execução penal não recomendam a concessão do benefício - haja vista o papel de liderança em organização criminosa e o registro de fato grave, pois tentou fugir do estabelecimento prisional. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Juiz da Execução indicou circunstâncias concretas e que, de forma minimamente razoável, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, não identifico constrangimento ilegal advindo do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça que, alinhado à sua pacífica jurisprudência, entende escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual de manter o indeferimento do pleito defensivo.



    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “[...] A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 217.206 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208.680 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 169.366 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018; RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017; HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019; e HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão do “não preenchimento do requisito subjetivo diante do conteúdo da avaliação psicológica”. 3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. [...] 7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC 185.446 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15.07.2020)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente